Tribunal: TJMT
Processo: 1003847-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003847-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), LUIS ELIAS DE SOUSA - CPF: 531.422.411-91 (AGRAVANTE), RICARDO GIRADELO DA SILVA - CPF: 983.227.881-34 (AGRAVADO), CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 06.947.976/0001-52 (AGRAVADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
RECONHECIMENTO DA
CITAÇÃO POR
WHATSAPP
-
INDEFERIMENTO -
REQUISITOS DA PORTARIA CONJUN
TA 412/2021/TJMT NÃO OBSERVADOS -

DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
P
ara a v
alidade da citação por
Whatsapp
é necessário a presença de todos os elementos

indutivos da autenticidade do destinatário, conforme disposto na Portaria Conjunta 412/2021/TJMT.

2.
A inobservância dos requisitos essenciais resulta na
invalidade
da citação eletrônica, comprometendo o devido processo legal e a eficácia dos atos subsequentes.

3
. Recurso
de Agravo de Instrumento
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIS ELIAS DE SOUSA

contra a

decisão proferida

na
Execução de Título Extrajudicial
n.
1007737-28.2023.8.11.0041
, em trâmite no juízo da
11
ª
Vara

Cível de Cuiabá
/MT,
ajuizada
em face de
RICARDO GIRADELO DA SILVA
e

CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
que
indeferiu o pedido de
reconhecimento
da citação
de
RICARDO GIRADELO DA SILVA
efetuada via WhatsApp
.

A
parte agravante
alega
, em síntese
,
que

n
o curso do processo, foi expedido
mandado de citação para que o e
xecutado

fosse regularmente cientificado da demanda
, c
ontudo, diante da impossibilidade de localização pessoal, o Oficial de Justiça procedeu à citação por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp
.

Aduz
que o executado
RICARDO GIRADELO DA SILVA

expressamente confirmou a titularidade da linha telefônica e visualizou integralmente
as mensagens enviadas, todavia,
ao ser solicitado
a
encaminhar um documento oficial de identificação, passou a ignorar as mensagens e cessou qualquer resposta, adotando, portanto, uma conduta manifestamente protelatória, cujo único propósito era frustra
r o regular andamento do feito.

Sustenta
que apesar da ciência inequívoca,
o Oficial de Justiça certificou que não foi possível realizar a citação/intimação do referido
e
xecutado, sob o argumento de que não houve apresentação de documento
oficial de identificação.

Afirma que
requereu no processo de origem o reconhecimento da citação como válida
, mas o pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Defende que
a recusa injustificada do
e
xecutado

em
fornecer documento de identidade não pode ser utilizada como subterfúgio para inviabilizar o ato citatório,
bem como que o agravado
possui um histórico processual marcado por inadimplência e tentativas deliberadas de frustrar atos citatórios e diligências processuais
.

Ao final
,
requer a
reforma
da
decisão agravada
para
reconhecer a v
alidade e eficácia da citação do e
xecutado

RICARDO GIRADELO DA SILVA
,
realizada via WhatsApp
.

Sem pedido liminar.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos
de origem
que
LUIS ELIAS DE SOUSA

ajuizou

Execução de Título Extrajudicial
n.
1007737-28.2023.8.11.0041
, em trâmite no juízo da
11ª
Vara
Cível de Cuiabá
/MT, ajuizada
em face de
RICARDO GIRADELO DA SILVA
e

CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
objetivando o recebimento
de R$ 347.749,07 oriundo do Termo de Confissão de D
ívida e nota promissória, no valor
original de RS 270.000,00, vencido em 15
/09/2022
.

Determinada a citação, o executado não foi localizado no endereço indicado. (Id.
153955268
).

Em nova tenta
tiva de citação via WhatsApp, o Oficial de Justiça informou
que não foi possível a citação ante a recusa em enviar o documento oficial com foto (Id.
168813014
).

Em seguida,
a magistr
a
da singular indeferiu
o reconhecimento da citação via WhatsApp pleiteada pelo exequente, ora agravante.

Des
sa decisão recorre o requerido.

Pois bem.

De todo o processado, não obstante as razões
expostas
, o
recurso não merece provimento.

É certo que
o Código de Processo Civil, em seu art. 246 (alterado pela Lei n. 14.195/2021), estabelece os meios pelos quais a citação pode ser realizada, prevendo a possibilidade de u
tilização de meios eletrônicos.

Nesse cenário, a Portaria Conjunta n.412/2021deste Egrégio Tribunal, ao regulamentar a utilização de recursos tecnológicos para a prática de atos processuais, estabeleceu que a referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“Art.2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I-
Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II- Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III- Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3º Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem(WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício”.

Conforme visto,
há previsão de realização dos atos processuais

pelo oficial de justiça por meio do aplicativo WhatsApp,
contudo,
os requisitos incluem a identificação da pessoa citada, mediante exibição de documento oficial com foto, a identificação do próprio Oficial de Justiça e a captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação, que deve ser anexado à certidão.

Tais disposições visam assegurar a regularidade do ato de citação, garantindo a ciência inequívoca do citado acerca da existência da demanda judicial.

No caso, a certidão do Oficial de Justiça assim constou:

Com efeito, o
bserva-se que
os
requisitos
exigíveis
não foram cumpridos, uma vez que a certificação do ato ocorreu sem a devida comprovação
do documento oficial com foto.

Logo, embora a citação possua presunção de validade, especialmente devido à fé pública atribuída ao oficial de justiça, a inobservância dos requisitos essenciais
resulta
na
invalidade
da citação eletrônica, comprometendo o devido processo legal e a eficácia dos atos subsequentes.

Nesse sentido
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a citação eletrônica, embora admissível, deve ser realizada com cautela, exigindo-se a identificação inequívoca do destinatário, a confirmação expressa do recebimento e a demonstração de que o citado compreende as implicações do ato. Veja
mos
:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP.VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS
MENSAGENS
TRATA-SE
DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021. 2.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual"
[...]5. Recurso provido para anulara citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal”. (STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4,j.03/05/2022, T6-6ªTurma,
DJe
06/05/2022
).
[
g.n
]

Portanto, o ato de
citação
por aplicativo não ati
ngiu
a
sua finalidade, ou seja,
não houve a
cientificação inequívoca da parte adversa.

Assim,
de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025